Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral referente ao décimo terceiro salário no ano de 2015, bem como para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.977,11 relativo a diferença devida à parte autora quanto ao décimo terceiro salário daquele ano. Em seu recurso, aduz prejudicial de prescrição e preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o pagamento foi realizado em conformidade com os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011, os quais estabelecem que o valor deve ser apurado à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Enfim, alega a necessidade de observância dos precedentes judiciais; de compensação com os valores pagos sob o mesmo título, bem como impugna os cálculos apresentados pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 25821469).
III. Em regra, o décimo terceiro salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme previsto na Lei 4.749/65, que também estabelece as regras para o adiantamento de parte do décimo terceiro. Ainda, dispõe o artigo 93, I e §1o da LC 840/2011 que o décimo terceiro salário é pago “I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; (...) §1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”. Portanto, apenas no momento do não pagamento da diferença no decorrer do mês de dezembro de 2015 é que restou violado o suposto direito alegado pela parte autora, momento em que se inicia o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, face o ajuizamento da demanda em agosto de 2020, afasta-se a prejudicial de prescrição.
IV. Ausente pedido de concessão de gratuidade de justiça, não deve o recurso ser conhecido quanto ao capítulo que aborda a impugnação à gratuidade de justiça.
V. No mérito, estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no já mencionado art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
VI. No caso, é cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, retratada no documento ID 25820104, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no ano de 2014. Desse modo, o valor adimplido (R$ 3.950,51 no mês de março de 2015) corresponde ao somatório de 1/12 por mês trabalhado em 2014 com o proporcional relativo ao ano de 2015.
VII. Assim, e conforme se constata no documento ID 25821414, págs. 4/5 e ID 25821415 daquele total de R$ 3.950,51 adimplido em março de 2015, apenas R$ 1.428,05 era referente ao décimo terceiro salário do ano de 2015, pago no mês de aniversário da parte autora (enquanto que o restante do valor adimplido, no importe de R$ 2.522,46, era referente ao décimo terceiro do ano de 2014). Ocorre que, ao contrário da pretensão da parte ré quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015 sob a tese de que a sua contagem seria adstrita ao período de doze meses anteriores ao adimplemento, destaca-se que o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
VIII. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
IX. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença, mantendo-se a condenação fixada na sentença.
X. O precedente isolado mencionado em sede recursal concluiu pela improcedência do pedido por considerar que naquele caso concreto a parte autora já havia recebido a integralidade do décimo terceiro, não possuindo efeito vinculante. Lado outro, as Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento reiterado quanto à necessidade do Distrito Federal complementar o valor devido a título de décimo terceiro naquele ano de 2015. Neste sentido: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1249816, 07132065920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1251907, 07188646420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. Em tempo, não prospera o pedido de compensação com os valores adimplidos sob a mesma rubrica, uma vez que a quantia pleiteada nos autos corresponde à diferença entre a quantia adimplida pela parte ré e aquela devida. Ademais, o recurso também não deve ser conhecido quanto à impugnação genérica aos cálculos formulados, reiterando os exatos termos da contestação, onde pleiteia a utilização da planilha elaborada pelo Distrito Federal. Isso porque a sentença já estabeleceu o valor da condenação conforme as planilhas apresentadas pela parte ré recorrente.
XII. Recurso conhecido em parte. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.